Tribunal: CARF
Processo: 10380.008385/2008-45
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2024-01-08

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
PAF. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. OCORRÊNCIA.
Constatada a ocorrência de omissão no julgado, por falta de fundamentação, cabem embargos de declaração para prolação de nova decisão para sanear o vício apontado, lastreando o julgado a partir dos elementos de prova produzidos nos autos.
PAF. DRJ. INOVAÇÃO NO JULGAMENTO. VIOLAÇÃO AO DIREITO DE DEFESA. IMPOSSIBILIDADE.
Não se pode admitir que o julgamento de primeira instância inove nos fundamentos para manutenção da autuação, ampliando exigências além daquelas solicitadas pela autoridade lançadora, sob pena de violação ao princípio da ampla defesa e do contraditório.
DESPESAS MÉDICAS. RECIBOS. COMPROVAÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE.
Somente são dedutíveis da base de cálculo do IRPF, as despesas médicas realizadas pelo contribuinte, referentes ao próprio tratamento e de seus dependentes, desde que especificadas e comprovadas mediante documentação hábil e idônea.
Afasta-se parcialmente a glosa das despesas que a contribuinte comprova ter cumprido os requisitos exigidos, em conformidade com a legislação de regência.
DEDUÇÃO. DESPESAS COM INSTRUÇÃO. COMPROVAÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE.
As despesas com instrução própria e dos dependentes declarados são dedutíveis na apuração do imposto de renda, quando restarem comprovados o cumprimento dos requisitos legais estabelecidos.
Deve-se instruir os autos com elementos de prova que fundamentem os argumentos de defesa de maneira a não deixar dúvida sobre o que se pretende demonstrar.
Mantém-se a glosa da despesa que a contribuinte não comprova ter cumprido os requisitos exigidos para dedutibilidade da despesa declarada.
PAF. RETIFICAÇÃO DA DAA. INCLUSÃO DESPESA COM INSTRUÇÃO. INCOMPETÊNCIA DO CARF. SÚMULA CARF No 33.
O CARF não é competente para apreciar pedidos de retificação da declaração de ajuste anual, cuja competência é da unidade da Receita Federal que jurisdiciona o contribuinte.
O pedido de retificação da declaração após o início do procedimento fiscal para incluir despesas, não produz quaisquer efeitos sobre o lançamento de ofício, restando afastada a espontaneidade da contribuinte.

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.008385/2008-45
Recurso
Embargos
Acórdão no
2003-005.892 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
29 de novembro de 2023
Embargante
MARININA GRUSKA BENEVIDES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
PAF. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. OCORRÊNCIA.
Constatada a ocorrência de omissão no julgado, por falta de fundamentação,
cabem embargos de declaração para prolação de nova decisão para sanear o
vício apontado, lastreando o julgado a partir dos elementos de prova
produzidos nos autos.
PAF. DRJ. INOVAÇÃO NO JULGAMENTO. VIOLAÇÃO AO DIREITO DE
DEFESA. IMPOSSIBILIDADE.
Não se pode admitir que o julgamento de primeira instância inove nos
fundamentos para manutenção da autuação, ampliando exigências além
daquelas solicitadas pela autoridade lançadora, sob pena de violação ao
princípio da ampla defesa e do contraditório.
DESPESAS
MÉDICAS.
RECIBOS.
COMPROVAÇÃO.
CONJUNTO
PROBATÓRIO SUFICIENTE.
Somente são dedutíveis da base de cálculo do IRPF, as despesas médicas
realizadas pelo contribuinte, referentes ao próprio tratamento e de seus
dependentes, desde que especificadas e comprovadas mediante documentação
hábil e idônea.
Afasta-se parcialmente a glosa das despesas que a contribuinte comprova ter
cumprido os requisitos exigidos, em conformidade com a legislação de
regência.
DEDUÇÃO.
DESPESAS
COM
INSTRUÇÃO.
COMPROVAÇÃO.
CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE.
As despesas com instrução própria e dos dependentes declarados são dedutíveis
na apuração do imposto de renda, quando restarem comprovados o
cumprimento dos requisitos legais estabelecidos.
Deve-se instruir os autos com elementos de prova que fundamentem os
argumentos de defesa de maneira a não deixar dúvida sobre o que se pretende
demonstrar.
Mantém-se a glosa da despesa que a contribuinte não comprova ter cumprido
os requisitos exigidos para dedutibilidade da despesa declarada.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.008385/2008-45
Fl. 199
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.892 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10380.008385/2008-45

PAF.
RETIFICAÇÃO
DA
DAA.
INCLUSÃO
DESPESA
COM
INSTRUÇÃO. INCOMPETÊNCIA DO CARF. SÚMULA CARF No 33.
O CARF não é competente para apreciar pedidos de retificação da declaração
de ajuste anual, cuja competência é da unidade da Receita Federal que
jurisdiciona o contribuinte.
O pedido de retificação da declaração após o início do procedimento fiscal para
incluir despesas, não produz quaisquer efeitos sobre o lançamento de ofício,
restando afastada a espontaneidade da contribuinte.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer e
acolher os Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, para, saneando a omissão apurada,
rerratificar as razões de decidir traçadas no acórdão embargado.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima (Presidente), Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto e Wilderson Botto. Ausente,
justificadamente, o conselheiro Cleber Ferreira Nunes Leite.
Relatório
Trata-se de embargos de declaração opostos pela contribuinte (fls. 179/189),
contra o acórdão no 2003-000.475 (fls. 162/164), proferido em sessão de 28/01/2020, por este
Colegiado, assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA
DESPESAS MÉDICAS. GLOSAS. RECIBOS MÉDICOS. COMPROVAÇÃO DAS
DESPESAS.
Em homenagem ao princípio da verdade material, os recibos firmados por profissionais
médicos, quando se coadunam com a verossimilhança das alegações e com todo o
conjunto probatório, podem afastar as glosas efetuadas, a critério, todavia, da
Administração Fiscal, que atua, nesse sentido, no âmbito da discricionariedade.
A conclusão do julgado está assim redigida (fls. 164):
Ante o exposto, voto por conhecer do recurso, rejeitar a questão preliminar levantada e,
no mérito, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, nos termos do voto em epígrafe.
Alega a Embargante a existência de omissão no julgado, nos seguintes termos (fls.
184/187):
16. Compreendida a omissão para os fins de oposição dos embargos declaratórios, cabe
analisar detidamente o defeito presente no Acórdão n° 2003-000.475.
Fl. 200
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.892 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10380.008385/2008-45

17. Comparando-se os fundamentos da decisão colegiada e os argumentos apresentados
na peça recursal, é possível perceber, com todo o respeito, que o ilustre Conselheiro
Relator deixou de analisar todos os fundamentos recursais capazes de infirmar o
seu julgamento e, de modo reflexo, acabou por não analisar corretamente o
conjunto probatório presente nos autos.
18. Ademais, em seu voto, afirmou que a documentação apresentada está confusa,
não permitindo concluir o pagamento das despesas com saúde. Com efeito, um
conjunto contendo recibos e comprovante, dentre outros documentos, fora de contexto,
por si só, pode parecer, para aquele que o analisa, confuso.
19. No entanto, não é preciso ser um especialista em semiótica ou hermenêutica, para
saber que o sentido das coisas está relacionado ao contexto em que se encontram. Nesta
senda, quanto aos documentos acostados aos autos, estes ganham completo sentido a
partir do momento em que se analisa os argumentos presentes na peça recursal, os quais
fazem referência direta a cada documento colacionado, indicando qual a prova que cada
um deles visa produzir.
20. Sob esse viés, a documentação acostada pela Contribuinte, ora Embargante,
não pode ser considerada como "desorganizada", pois tem relação direta com os
pontos aduzidos no recurso. Veja-se que, em sua peça recursal, a Embargante, sempre
que afirmava a existência de determinada despesa, indicava a documentação que lhe
fazia prova, não sendo cabível compreender pela existência de desorganização.
21. Em verdade, o fundamento de suposta desorganização, presente no voto relator,
serve para comprovar o defeito que levou a Contribuinte a apresentar este recurso,
qual seja, a omissão decorrente da falta de enfrentamento dos fundamentos
apresentados no Recurso Voluntário.
22. Dito isso, deve-se detalhar quais argumentos não enfrentados tinham o condão de
infirmar o julgamento disposto no acórdão embargado.
23. Primeiro, a Contribuinte explicou que o gasto com o plano de saúde lhe era
descontado pelo seu empregador à época, Fundação Edson Queiroz, indicando o
Comprovante de Rendimentos Pagos e de Retenção de Imposto de Renda na Fonte -
Ano Base 2006, como meio de prova para tal.
24. Segundo, explicou-se, no Recurso Voluntário, que os gastos com despesas médicas
no Estado do Maranhão foram comprovados por meio de recibo assinado pelo
profissional da saúde Dr. Francisco Costa de Moraes, o qual é profissional idôneo,
regularmente, inscrito no CRO/MA.
25. Terceiro, a dedução das despesas de saúde com fisioterapia foi regularmente
comprovada pelos recibos expedidos pela fisioterapeuta Angelina de A. Camurça
Barros, também, acostados aos autos.
26. Quarto, indicou a existência de gastos com psicoterapia, trazendo os recibos
emitidos pelas psicólogas Meire Nunes Viana (CRP/CE n° 11/919) e Maria de
Fátima Vidal da Silva (CRP/CE n° 11/1198), todos juntados aos autos do processo.
27. Diante disso, o Ilustre Relator entendeu que não havia prova dos gastos médicos,
exatamente, porque não analisou o teor dos argumentos acima. Se o tivesse feito, teria
constatado a correta comprovação das despesas.
28. Ademais, quanto ao fato de o recibo relativo às despesas com a ORTOESTÉTICA
constar o nome do cônjuge da Embargante, Gerson Augusto de Oliveira Júnior, foi
explicado, no Recurso Voluntário, que ocorreu uma confusão na emissão do recibo, pois
a solicitação deste documento foi feita, pessoalmente, pelo cônjuge da Contribuinte,
quando esta, em razão de problemas de saúde, não tinha condições de fazê-lo
presencialmente. No momento da solicitação, a pessoa responsável pela emissão do
recibo, acabou por colocar o nome de Gerson Augusto de Oliveira Júnior, em vez do
nome da Contribuinte. De igual modo, explicou-se que a despesa médica em questão
foi feita em benefício da Contribuinte e de seu dependente Rafael Gruska
Benevides Prata.
Fl. 201
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-005.892 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10380.008385/2008-45

29. Não obstante, a decisão colegiada ignorou esse argumento, entendo que a despesa
não foi feita em favor da Contribuinte e de seu dependente.
30. De igual modo, a decisão não considerou o fundamento legal trazido, no sentido de
se considerar como idônea para comprovação dos gastos com saúde a apresentação de
recibos, conforme art. 8°, §2°, inciso III da Lei n° 9.250/95. Se levado em consideração
o dispositivo aduzido, o Colegiado teria condições de compreender que os recibos
apresentados fazem prova das deduções relativas a despesas com saúde.
31. Levantou-se, também, pela contribuinte, que os tratamentos de saúde foram
adimplidos por meio de dinheiro em espécie e, por consequência, só poderiam ser
comprovados por meio de recibos emitidos pelos prestadores de serviço, não sendo
possível a apresentação de comprovantes de transferências bancárias ou cheques
nominais para tanto.
32. Tal alegação poderia infirmar o entendimento dos julgadores de modo que
aceitassem com maior facilidade os recibos juntados aos autos.
33. Diante do exposto, é eminente a presença de omissão no acórdão embargado, por
não terem sido enfrentados os argumentos recursais capazes de infirmar o julgamento
do colegiado.
Os embargos foram admitidos, nos termos do art. 65 do Anexo II do RICARF,
diante da omissão apontada, assentada nos seguintes fundamentos (fls. 194/197):
Da leitura do acórdão embargado, verifico que as alegações postas pela contribuinte
em seu recurso voluntário, de forma minuciosa por itens, tanto para as despesas
médicas como para as despesas com instrução, não foram analisadas na forma
devida, tendo o relator deixado de se pronunciar sobre alegações e provas
apresentadas pela contribuinte para contrapor as conclusões do colegiado de
primeira instância.
No tocante às despesas médicas, o relator faz alusão a documentos confusos, sem
qualquer nexo e conjunto comprobatório desorganizado. Entretanto, da leitura do
recurso voluntário, constata-se que a contribuinte apresentou alegações para
rebater os fundamentos da decisão recorrida, justificando a juntada dos
documentos anexos ao recurso voluntário.
Da mesma forma, em relação às despesas com instrução, o relator afirma que se
trataria de “...matéria exclusivamente de direito, pois o limite autorizado para tal, no
período, era de R$ 2.373,8...”. Entretanto, no seu recurso, ela solicitou o
restabelecimento de despesas próprias com instrução, que não foram acatadas na
decisão recorrida, e da dependente Gabriele, para a qual a decisão recorrida de
fato restabeleceu despesas com instrução, mas abaixo do limite legal. Portanto, as
alegações da contribuinte não poderiam ter sido rechaçadas sob o fundamento de
limite legal ultrapassado.
Dessa feita, entende-se presente a omissão apontada, a qual deverá ser apreciada e
sanada pela Turma.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator

Os embargos opostos preenchem os pressupostos de admissibilidade, portanto
devem ser conhecidos.
Fl. 202
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-005.892 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10380.008385/2008-45

Pois bem, entendo que razão assiste à Embargante. Com base nas informações
veiculadas nos declaratórios, constata-se presente a omissão suscitada, urgindo o saneamento do
julgado.
Assim, passo à retificação e complementação das razões de decidir, ao teor dos
fundamentos a seguir lançados, com especial destaque para o mérito recursal e a conclusão da
decisão embargada:
“Quanto às despesas médicas remanescentes, com o plano de saúde Unimed
Fortaleza (R$ 968,57), por falta de comprovação, e as pagas aos profissionais Francisco Costa
de Moraes (fls. 350,00), José de Ribamar R. Calixto/Uroclinica (R$ 100,00), Luis H. B. Polary
Filho/Centro de Endocrinologia Diabetes e Obesidade (R$ 50,00), Angelina de Almeida
Camurça Barros (R$ 3.000,00), Juliana Sales Coelho/Ortoestética (R$ 1.602,00), Rodrigo Sales
Coelho/Ortoestética (R$ 255,00), Maria de Fátima Vidal da Silva (R$ 15.000,00) e Meire Nunes
Viana (R$ 10.440,00), por falta de preenchimento dos requisitos exigidos pela legislação de
regência e comprovação do efetivo pagamento, entendo que a insurgência recursal merece
parcialmente prosperar, porquanto a Recorrente se desincumbiu do ônus que lhe competia.
As declarações emitidas pela Fundação Edson Queiroz/Universidade de Fortaleza,
gestora do plano de saúde Unimed Fortaleza empresarial, discriminando os beneficiários e
valores individualizados do plano, cujas contribuições foram descontadas dos vencimentos da
Recorrente (fls. 58 e 140), aliado aos recibos e declarações fornecidos pelos profissionais Juliana
Sales Coelho e Rodrigo Sales Coelho (fls. 145/148), Maria de Fátima Vidal da Silva (fls. 30/41 e
62/73) e Meire Nunes Viana (fls. 42/53), atestam e comprovam a ocorrência dos tratamentos
odontológico, fisioterapêuticos e psicoterapêuticos submetidos por ela e seus filhos/dependentes
declarados, Gabriele e Rafael Gruska Benevides Prata, bem como a quitação dos serviços no
decorrer do ano de 2006, além de conterem todos os requisitos exigidos pela legislação de
regência (art. 80, § 1o, III do RIR/99), restando, ao meu sentir, suprido o vício apontado na
autuação acerca efetiva comprovação das despesas realizadas, razão pela qual, respaldado no
conjunto probatório produzido, afasto a glosa sobre as aludidas despesas – diga-se de passagem,
a exemplo da despesa restabelecida realizada com o profissional Júlio Alexandre D. Rocha (fls.
23 e 153/155) – e torno insubsistente o crédito tributário no particular.
Por outro giro, embora a decisão recorrida também aponte a necessidade da
comprovação dos pagamentos de forma a possibilitar as deduções pleiteadas, da leitura da
autuação constata-se que tal requisito não consta na motivação da exigência, ao teor da
“Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal” do lançamento (fls. 85).
Com efeito, por inexistir outras irregularidades suscitadas pela fiscalização, e
constatando que a comprovação dos dispêndios não foi exigida no curso da ação fiscal, entendo
que a decisão recorrida inovou ao exigi-la, violando o direito à ampla defesa e do contraditório,
não podendo, via de consequência, ser acatada. Assim como não é dado ao contribuinte inovar
em sede recursal não se pode conceber que a manutenção do lançamento pela decisão recorrida
também se dê por fundamentos não cogitados pela fiscalização, devendo ser afasta tal exigência.
Já em relação às despesas médicas pagas aos profissionais Francisco Costa de
Moraes (fls. 22), José de Ribamar R. Calixto/UroClínica (fls. 54), Luis H. B. Polary Filho/Centro
de Endocrinologia Diabetes e Obesidade do Maranhão (fls. 55) e Angelina de Almeida Camurça
Barros (fls. 24 e 28), melhor sorte não lhe socorre, uma vez que os recibos apresentados não se
mostram, por si só, suficientes para atestar as despesas, por falta de justificação consistente, ao
teor do art. 73 do RIR/99, comprovação esta que poderia ter sido suprida com retificação dos
recebidos apresentados e/ou declarações emitidas pelos profissionais contratados contendo todos
Fl. 203
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-005.892 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10380.008385/2008-45

requisitos exigidos pela legislação de regência (art. 80, § 1o, III do RIR/99) – dentre os quais,
indicação dos beneficiários, dos endereços dos profissionais e registros na entidade de classe,
sobretudo ante da existência de dependentes declarados na DAA/2007 – mesmo que
apresentadas nesta seara recursal, calhando aqui a manutenção das glosas operadas.
Quanto às despesas com instrução própria e de sua filha/dependente
declarada, Gabriele Gruska Benevides Prata, nada a prover, uma vez que a despesa de sua
filha, no valor de R$ 1.800,00, foi restabelecida pela decisão recorrida, e em relação à despesa
própria com a Universidade Estadual do Ceará/UECE (fls. 59), tal gasto não foi levado ao ajuste
anual, conforme, aliás, bem fundamentado na decisão recorrida (fls. 107).
E, sobre a possibilidade de retificação da DAA para inclusão de tal despesa, tem-
se que o presente caminho recursal não é via própria para se pleitear tal desiderato. Na exata
dicção do art. 64 da Lei no 9.784/99, a competência deste CARF se restringe em promover o
julgamento de recursos contra decisões proferidas pelas Delegacias da Receita Federal de
Julgamento/DRJ – sob pena, dentre outros, de supressão de instância e usurpação de
competência – sendo competente para tanto a unidade de origem da Receita Federal que
jurisdiciona a contribuinte, observados e respeitados os limites temporais e prazos para se
pleitear a respectiva correção.
Ademais, não se pode olvidar que a responsabilidade pelo conteúdo e veracidade
das informações, despesas e rendimentos registrados, pertence exclusivamente ao titular da
declaração, nos exatos termos do art. 787 do RIR/99.
Não obstante, vale ressaltar que a retificação da declaração de ajuste é obstada
pelo início de procedimento fiscal de ofício ao teor do art. 7o, I e § 1o, do Decreto no 70.235/72
(PAF) e art. 832 do RIR/99, não produzindo quaisquer efeitos após a ciência do contribuinte
acerca do lançamento fiscal, cuja matéria já se encontra sumulada neste CARF:
Súmula no 33:
A declaração entregue após o início do procedimento fiscal não produz quaisquer efeitos sobre o
lançamento de ofício. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Por fim, vale relembrar que o lançamento rege-se por expressa determinação
legal, sendo portanto, a atividade fiscal, vinculada e obrigatória, nos termos do art. 142 do CTN,
competindo ao Fisco revisar a declaração de ajuste, calcular a exigência e constituir o crédito
tributário ou ajustar o imposto a restituir declarado, sob pena de responsabilidade funcional.
Destarte, voto por DAR PARCIAL PROVIMENTO ao presente recurso, para
também restabelecer a dedução das despesas médicas remanescentes, no valor de R$ 28.265,57,
na base de cálculo do imposto de renda.”.

Conclusão
Ante o exposto, voto por acolher os embargos de declaração para, saneando a
omissão apurada, rerratificar as razões de decidir traçadas no acórdão embargado, atribuindo
efeito infringente ao julgado.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 204
DF CARF MF
Original